Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703888-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ARAUJO MALCOTTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do AGRAVANTE para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator